Tribunal: TJSP
Processo: 1007545-32.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGENS OFENSIVAS E DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RÉU EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Postagens ofensivas e difamatórias publicadas pelo réu em desfavor do autor junto a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. POSTAGENS OFENSIVAS E DIFAMATÓRIAS PUBLICADAS PELO RÉU EM DESFAVOR DO AUTOR JUNTO A PLATAFORMA DIGITAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Responsabilidade civil. Indenização. Dano moral. Postagens ofensivas e difamatórias publicadas pelo réu em desfavor do autor junto a plataforma digital Facebook. Prejuízo moral evidenciado. Indenização que não comporta modificação (R$ 5.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade. Majoração devida
Sentença modificada. Recursos do autor provido, não provido o do réu.